Tribunal: TJDFT
Processo: 0712485-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712485-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUZIA MARGARIDA RIBEIRO SEABRA EIRAS Despacho As partes já se manifestaram nos autos originários quanto às propostas de honorários periciais apresentadas (ID no 17650661). Mantenha-se na 26a Sessão Ordinária Virtual (ID no 17395799). Brasília, DF, 10 de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro